Tribunal: TJBA
Processo: 8084567-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084567-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA VIEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: CONDOMINIO CENTRAL PARK 1

Advogado(s)
:
THAIANE DOS SANTOS AELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por NEOENERGIA COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CONDOMÍNIO CENTRAL PARK 1, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré à restituição simples do valor de R$ 2.012,70, com correção monetária e juros legais desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou, de forma adequada, a existência de fraude na medição de energia elétrica que justificasse a cobrança de consumo pretérito; (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à restituição do valor pago e à responsabilização da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária fornecedora de serviços essenciais e o condomínio parte hipossuficiente na relação jurídica, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme arts. 14 e 22 do CDC, exigindo-se prova concreta da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para sua exclusão.

5.

A simples lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) por preposto da concessionária, sem perícia técnica isenta ou acompanhamento pelo consumidor, configura prova unilateral e não possui força suficiente para comprovar a alegada fraude.

6.

A ausência de impugnação administrativa da inspeção técnica não tem o condão de legitimar a cobrança, considerando que tal procedimento é realizado no âmbito interno da própria empresa, sem garantia do contraditório e ampla defesa.

7.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica ao reconhecer a insuficiência da perícia unilateral da concessionária como fundamento para cobrança de consumo não registrado, ante a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal.

8.

A suposta irregularidade referia-se a um período de quase três anos (2018 a 2021), sendo dever da concessionária a fiscalização periódica e adequada dos equipamentos, conforme art. 140 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

9.

A ausência de prova robusta acerca da ocorrência da fraude e da vantagem econômica auferida pelo consumidor impede a legitimidade da cobrança e enseja a manutenção da sentença de restituição dos valores pagos.

10.

Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 20%, razão pela qual não se aplica a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor final, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

2.

O Termo de Ocorrência de Inspeção, elaborado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para legitimar a cobrança por recuperação de consumo sem oportunizar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

3.

A cobrança de consumo pretérito por alegada fraude na medição exige prova técnica robusta e isenta, não sendo admissível a responsabilização do consumidor com base apenas em elementos unilaterais.

4.

A ausência de fiscalização periódica e eficaz por parte da concessionária descaracteriza a culpa do consumidor por irregularidades detectadas tardiamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8084567-38.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como
Apelada -
CONDOMINIO CENTRAL PARK 1
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Apelo,
nos termos do voto da Relatora.

7